Tribunal: CARF
Processo: 13888.722321/2014-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.722321/2014-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.440 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
CARTHOM S ELETRO METALURGICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
COMPENSAÇÃO
CONSIDERADA
NÃO
DECLARADA. FRAUDE. MULTA QUALIFICADA ISOLADA.
Na situação em que é inserida informação inverídica em declaração de
compensação, visando à extinção de débitos com o cometimento de fraude,
resta demonstrado o dolo e por isso cabe o lançamento de multa isolada no
percentual qualificado de cento e cinquenta por cento.
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SOLICITAÇÃO INDEFERIDA.
A perícia é reservada à análise técnica dos fatos, não cabendo realizá-la quando
as informações contidas nos autos são suficientes ao convencimento do
julgador e a solução do litígio dela independe.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES. CTN, ART.
135,
III.
INCLUSÃO
NO
POLO
PASSIVO
DA
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
A responsabilidade tratada pelo art. 135, III, do CTN, se vê implementada não
só na demonstração da prática de atos dolosos, mas, também, quando
comprovada a omissão culposa do sócio gestor (culpa in vigilando), mormente
quanto ao dever de fiscalizar o cumprimento de obrigações e a realização de
atos perante os órgãos da Administração Tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar o
pedido de perícia e a preliminar de ilegitimidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.722321/2014-86
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.440 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722321/2014-86

(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (suplente convocado), Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de auto de infração lavrado para exigir, da ora recorrente, multa
isolada qualificada, aplicada no percentual de 150%, decorrente da prolação de decisão
(despacho decisório de e-fls. 85/99) que considerou não declarada compensação retratada na
DCOMP de no 31027.83889.110113.1.3.04-1614. Esta declaração, segundo a informação fiscal,
veiculou um crédito de origem não informada, no valor de R$ 2.000.000,00, objetivando a
extinção de obrigações próprias da contribuinte (que, somadas, alçaram a monta de R$
1.631.648,59).
Em linhas gerais, e consoante se extrai do aludido Despacho (no qual restou
fundamentado o Auto de Infração de e-fls. 2/9), a autuada teria conseguido apresentar, em
formulário, uma Declaração de Compensação em DRF de jurisdição distinta daquela a que
estaria submetida. Neste ponto, e demonstrando perplexidade, a D. Autoridade Fiscal esclareceu
que este pedido recebeu um numero de processo (13888.720.026/2013-12) e, mais, que no
aludido formulário teria sido informado um crédito de R$ 50.000,00, sem que fosse esclarecida a
sua origem (nem mesmo a qual tributo se referiria).
Relatou, então, que a empresa teria apresentado uma alteração contatual que
jamais teria sido levada a registro (fato atestado pela resposta apresentada pela JUCERJ), numa
tentativa de manter a análise daquele processo em outra jurisdição, e apontou, ainda, que, após a
expedição de ofício à DRF do Rio de Janeiro, verificou que a empresa não havia colacionado
qualquer documento que pudesse justificar a existência e a própria natureza do predito crédito
(não obstante ter se comprometido a trazer, eventualmente, os elementos que dariam lastro à sua
pretensão).
Descreveu, então, que, três dias após apresentação daquele pedido formulado em
papel, transmitiu a DCOMP de no 31027.83889.110113.1.3.04-1614, já tratada alhures, que
apontava como origem do crédito o processo de no 13888.720.026/2013-12 e, desta feita,
veiculando um valor a ser “repetido” da ordem R$ 2.000.000,00 (como já destacado
anteriormente e, mais uma vez, sem descrição da natureza dos tributos ou mesmo do crédito
pleiteado).
A D. Autoridade Fiscal fez críticas então às tentativas da contribuinte de protelar
o feito (por meio de pedidos de vistas de processo instruído com documentos por ela mesma –
contribuinte - juntados), alardeou a tentativa deliberada, por meio de atos que tipificariam as
hipóteses tratadas pelos arts. 71 a 73 da Lei 4.502/64, de ludibriar o fisco e concluiu, assim, pela
ocorrência da situação descrita no art. 74, § 12, da Lei 9.430/96.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.440 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722321/2014-86

Passo seguinte, e com espeque nas constatações descritas no TCF juntado à e-fls.
100/109, que encampou as considerações lançadas no Despacho Decisório supra referido,
lavrou-se a autuação ora polemizada que aplicou, com base nos dispositivos conjugados da IN
1.300 e das leis 9.430/96 (art. 74) e 10.833/2003 (artigo 18, §4o), a multa isolada qualificada,
objeto desta demanda. ]
Pelas mesmas razões, no mesmo Termo, a D. Autoridade Lançadora aplicou ao
caso, os preceitos do art. 135, III, do CTN para impor aos sócios da interessada - PAULO
RICARDO MAXIMIANO, CPF 016.854.008-84; ANTENOR MAXIMIANO NETO, CPF
227.617.578-82; FLAVIO ALVES, CPF 027.960.098-40; e BRUNO ALVES, CPF 333.333.578-
60 - a responsabilidade tributária solidária quanto ao crédito tributário então constituído.
Em petição única, o contribuinte e os devedores solidários apresentaram
impugnação administrativa por meio da qual sustentaram desconhecer as DCOMP examinadas
neste processo. Em preliminar, invocaram a ilegitimidade passiva dos coobrigados mormente
porque, afirmam, as assinaturas constantes da alteração contratual noticiada pela D. Auditoria,
bem como do próprio formulário de compensação, não lhes pertenceriam (algo que buscariam
comprovar por meio de perícia grafotécnica).
Em seguida, pediram, enquanto prejudicial de mérito (a que chamaram de
“incidente de falsidade documental”), a realização da citada perícia para comprovar que as
assinaturas constantes dos procedimentos suso mencionados não pertenciam, de fato, a seus
representantes legais. Indicaram, na forma do art. 16 do Decreto 70.235/72, o seu perito, bem
como os quesitos pertinentes.
No mérito, reiteraram que desconheciam as compensações objetos do Despacho
Decisório de e-fls. 85/99 e defenderam que teriam sido vítimas de fraude intentada por terceiros,
premendo, ao fim, pelo cancelamento da exigência imposta por meio do auto de infração em
exame.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Recife houve por bem,
incialmente, afastar o pedido de perícia mormente porque, quanto a alteração contratual, inexistia
qualquer documento a ser periciado (já que a JUCERJ assim teria se pronunciado). Quanto a
DCOMP apresentada em formulário, semelhante prova seria despicienda dado que a fraude
noticiada não estaria adstrita a este documento. Com efeito, tal ilícito se estenderia, também, à
DCOMP eletrônica transmitida, 3 dias após o protocolo daquele primeiro pedido, assinada, de
forma igualmente eletrônica, por procuradores formal e devidamente constituídos pela
impugnante.
No mérito, e, em certa medida, pelos mesmos motivos declinados para indeferir a
perícia, a Turma a quo reforçou a ocorrência da fraude e a certeza da participação volitiva da
empresa e dos devedores solidários neste ilícito, em especial a luz dos fatos retratados no TCF.
Demais disso, repousou, também, as suas conclusões na assertiva de que a autuada transmitiu
DCTFs dando conta da compensação estampada na DCOMP de no 31027.83889.110113.1.3.04-
1614, além de citar outras situações indiciárias da prática delituosa e da responsabilidade dos
seus sócios.
Este julgamento recebeu ementa que resume os fundamentos adotados pela DRJ e
cujo teor reproduzo a seguir:
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.440 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722321/2014-86

AUTO
DE
INFRAÇÃO.
COMPENSAÇÃO
CONSIDERADA
NÃO
DECLARADA. FRAUDE. MULTA QUALIFICADA ISOLADA.
Na situação em que é inserida informação inverídica em declaração de
compensação, visando à extinção de débitos com o cometimento de fraude, resta
demonstrado o dolo e por isso cabe o lançamento de multa isolada no percentual
qualificado de cento e cinqüenta por cento.
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SOLICITAÇÃO INDEFERIDA.
A perícia é reservada à análise técnica dos fatos, não cabendo realizá-la quando
as informações contidas nos autos são suficientes ao convencimento do julgador e a
solução do litígio dela independe.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ADMINISTRADORES.
DOLO
CARACTERIZADO. CTN, ART. 135, III. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Comprovado o dolo em fraude cometida mediante a inserção de dados
inverídicos em declaração de compensação, os administradores da pessoa jurídica
também respondem pela obrigação tributária, de modo solidário e sem benefício de
ordem, nos termos do art. 135, III, do Código Tributário Nacional.
A ciência quanto ao julgamento acima se deu em 24/02/2015 (conforme termo de
ciência juntado à e-fl. 200), tendo a contribuinte e os solidários, mais uma vez em petição
conjunta, interposto o seu recurso voluntário em 23/03/2015, por meio do qual reprisaram, ispsis
litteris, o teor de sua impugnação (inclusive quanto ao pedido de perícia).
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento,
pelo que, dele, tomo conhecimento.
I
DA PREJUDICIAL DE MÉRITO.
O contribuinte, como dito no relatório acima, insiste no pedido de realização de
perícia técnica, na tentativa de demonstrar a única premissa fática constante de sua tese, qual
seja, a falsidade das assinaturas apostas na declaração de compensação juntada à e-fl. 12 e na
alteração contratual de e-fl. 13. E, particularmente quanto a este último documento, a DRJ
indeferiu a produção desta prova ao argumento de que, como esta alteração não foi levada a
registro (como teria atestado a JUCERJ – e-fl. 28/31), não haveria nada a ser periciado...
Ora, das duas, uma:
a) ou a DRJ superou este motivo fático, considerando-o desimportante para o
deslinde da contenta;
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.440 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722321/2014-86

b) ou indeferiu o pedido de perícia de forma não motivada, ao menos quanto a
este elemento.
E, permissa venia, está suficientemente claro que a DRJ errou ao fundamentar o
indeferimento do pedido de instrução deduzido pelo contribuinte, ainda que, todavia, somente
quanto a avaliação da citada alteração contratual. Isto porque, como destacado no relatório acima
elaborado, a D. Autoridade Lançadora considerou este documento relevante para a
caracterização da fraude que, ao fim de contas, justificou a imposição da multa com a
qualificação preconizada pelo art. 18 da Lei 10.833/03. Se o documento foi ou não levado a
registro, trata-se apenas de uma tecnicalidade que, por certo, não materializou os efeitos próprios
que adviriam da citada alteração; mas o documento em questão devia, sim, ser objeto de análise
ainda que seja para se dispensar a perícia requerida por outros motivos.
E, notem, ao se comparar as assinaturas apostas no citada alteração com a aquelas
verificadas no contrato trazido à e-fls. 32 e ss, a dessemelhança é patente... aliás, o mesmo se
observa quando a firma inserta pelo Sr. José Carlos Maximiliano no aludido documento é
contraposta àquela constante da procuração juntada à e-fls. 59/60, cuja autenticidade foi
confirmada por cartório.
Está substancialmente claro que quem assinou a terceira alteração:
a) ou não eram as mesmas pessoas que assinaram os demais documentos
constitutivos da empresa; ou
b) propositadamente o firmaram de forma diferente da que usualmente fazem
para causar as dúvidas aqui levantadas e fomentar uma possível defesa quanto
uma eventual (e, agora, concretizada) autuação fiscal.
É óbvio que as dúvidas acima somente poderiam ser resolvidas por de meio de
perícia grafotécnica, necessária para se atestar que, efetivamente, nem mesmo a caligrafia
identificada no documento de e-fl. 13 pertenceria aos representantes legais da insurgente.
Contudo, se em relação a tal documento, os motivos declinados pela DRJ são
insuficientes, aqueles trazidos para afastar a necessidade de periciar o formulário de e-fl. 12 são
absolutamente coerentes e, mais, suficientes. E, evitando adentrar, agora, no mérito da querela,
basta dizer-se que a se confirmar o entendimento externado pela DRJ quanto a esta questão, a
desnecessidade da realização da prova pericial fica evidente.
Notem que a Turma a quo deixou claro que a fraude apontada pela D. Autoridade
Lançadora não estava calcada apenas no formulário de compensação e na alardeada alteração
contratual (lavrada tão só para tentar manter o exame do pedido de compensação em jurisdição
distinta daquela a que estava submetida a recorrente). Com efeito, a constatação fiscal se fincou,
principalmente, no fato de que, três dias depois do protocolo do formulário retro, foi transmitida
a DCOMP de no 31027.83889.110113.1.3.04-1614. E esta DCOMP, vale destacar, foi assinada
por procurador regularmente constituído, consoante se vê a e-fl. 61, que atesta a assinatura da
DCOMP pela empresa Essen Grouppe, e a e-fl. 84, que comprova que esta última empresa
detinha poderes para representar a insurgente perante a Receita Federal.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.440 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722321/2014-86

E esta procuração, diga-se, não foi, de qualquer forma, contestada pelo
contribuinte.
Tais fatos, teriam o condão de, per se, respaldar a autuação e, mais que isso, a
própria qualificação da multa, a par de qualquer conjectura adicional, incluindo-se quanto a
autenticidade das assinaturas constantes da alteração contratual anteriormente referida ou mesmo
do formulário de compensação.
Assim, e em concordância, mesmo que parcial, com as razões adotadas pela
Turma a quo, entendo desnecessária a prova pericial requerida, já que os elementos constantes
dos autos são mais que suficientes à solução da contenda, pelo que, proponho, o afastamento
deste pedido com espeque nos preceitos do art. 370, parágrafo único, do CPC e no princípio do
livre convencimento motivado.
II
DA “PRELIMINAR” DE ILEGITIMIDADE.
Destaque-se, desde logo, que o contribuinte, e os solidários, não apontam erro
formal na identificação do sujeito passivo; o que fazem é sustentar que não seriam autores do ato
que justificou a própria imposição da multa e que, nesta esteira, teriam sido vítimas de uma ação
fraudulenta de terceiros.
É óbvio que semelhante discussão não afeta, de forma alguma, o aspecto formal
do ato de lançamento e, nesta esteira, não pode ser examinado enquanto preliminar de nulidade
(mas, isto sim, como matéria afeita ao mérito da querela).
Assim, deixo para pronunciar sobre esta alegação no momento correto.
III
MÉRITO
Frise-se que a fraude em si (e, portanto, a qualificação da multa) nunca foi objeto
de questionamento pelo contribuinte. Ao fim e ao cabo, o que sustentam os recorrentes, e sempre
sustentaram, foi que os fatos descortinados no processo teriam sido praticados por outras pessoas
(por motivos desconhecidos ou não informados).
Assim, os motivos de fato e de direito declinados no TCF, e no próprio auto de
infração, quanto a tipificação da hipótese de penalização, bem como da sua imposição no
percentual de 150%, tornaram-se definitivos. O que se passa a analisar, aqui, é, apenas, o
argumento da insurgente de que tais atos não teriam sido praticados por ela, sob a autorização ou
ordem direta dos solidários.
Dito assim, quanto ao mérito, e, em parte, pelos mesmos motivos declinados para
indeferir a perícia, a Turma a quo reforçou a ocorrência da fraude e a certeza da participação
volitiva da empresa e dos devedores solidários neste ilícito, em especial a luz dos fatos retratados
no TCF, e, ainda, na assertiva de que a autuada transmitiu DCTF dando conta da compensação
estampada na DCOMP de no 31027.83889.110113.1.3.04-1614. E este fato atestaria, inclusive, o
conhecimento da contribuinte acerca dos procedimentos inquinados, neste feito, fraudulentos.
Particularmente quanto a DCOMP de final 1614, já se afirmou no item II deste
voto que semelhante declaração foi assinada por procurador regularmente constituído cujo
instrumento de mandato, como também já alertado, inclusive pela própria Turma a quo, nunca
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.440 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722321/2014-86

foi objeto de qualquer questionamento da parte do contribuinte. Sobre isto, diga-se, a recorrente
se limita a dizer que a empresa Essen Grouppe teria agido em excesso e de forma contrária aos
poderes que lhe teriam sido outorgados. Neste ponto, muito apropriadamente, frise-se, o acórdão
recorrido cravou que:
Sem dar importância à procuração outorgada à empresa Essen Gruppe Soluções
Empresariais LTDA, os Impugnantes apenas levantam dúvida quanto à fidedignidade
e afirmam: “Se tal empresa tinha procuração para tanto, extrapolou os poderes
outorgados, uma vez que a contribuinte também desconhece as Dcomp’s eletrônicas e
não as realizaria com intenção fraudulenta.” Ora, não é crível que na condição de
outorgante a empresa nem ao menos tenha feito alguma diligência junto à outorgada,
visando elucidar o que se passou.
Além do mais, não há notícia de que a autuada e os administradores tenham
ingressado com alguma ação contra a outorgada Essen Grouppe Soluções
Empresariais Ltda.
Ora, a despeito da muito bem construída linha de argumentação trazida pelo
acórdão recorrido, a transmissão desta segunda DCOMP, contendo informações claramente
falsas (o crédito de R$2.000.000,00 não teria sido informado nem no processo original, já aberto
em fraude explicita à legislação tributária, como destacado no Despacho Decisório de e-fls.
85/99) seria mais que suficiente, e de per si, para deixar clara a autoria do fato ilícito,
materializador da regra sancionadora preconizada pelo art. 18, § 4o, da Lei 10.833/03.
Mas o que realmente torna indene de dúvidas que a contribuinte efetiva e
conscientemente adotou o procedimento fraudulento em exame, e, por conseguinte, com
autorização ou anuência tácita ou explicita de seus gestores, foi a transmissão subsequente de
DCTF (extratos de e-fls. 75/83) em que a compensação retratada na DCOMP supra é ratificada,
informando-se, pois, a quitação de todos os débitos ali descritos por meio do crédito “fantasma”
aposto na predita declaração de compensação.
Esta DCTF, diga-se, é senão a prova material da autoria, porque, mesmo que a
DCOMP tivesse sido transmitida sem o conhecimento da empresa (o que já soa, quando menos,
absurdo), a citada DCTF, cujo cumprimento é imposto à contribuinte, e ninguém mais, confirma
a sua anuência quanto ao predito procedimento.
Neste passo, e a par de quaisquer outras ilações, não há, seriamente, como
defender que a insurgente figurou como uma vítima inocente dos fatos até aqui descortinados,
ficando evidente a sua participação, senão no início de toda celeuma, ao menos quando aproveita
os efeitos do ato inquinado ilegal, com a quitação de suas obrigações às custas do Tesouro
Nacional.
Outrossim, e quanto aos solidários, estes sustentaram a sua irresponsabilidade
com base nos mesmíssimos argumentos acima já refutados... ainda que seja possível justificar a
sua responsabilidade até mesmo com base numa omissão culposa, já que o art. 135, III, não
exige o dolo ou a fraude como elementos do tipo para fundamentar a sua aplicação ao caso
concreto, semelhante construção argumentativa é, absolutamente, desnecessária. Insista-se,
comprovada a autoria dos fatos apontados no TCF, comprova-se, por conseguinte, a própria
responsabilidade dos administradores da insurgente, que seja por culpa in vigilando, porquanto
não trazidos quaisquer outras razões de defesa para refutar as conclusões fiscais.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.440 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722321/2014-86

Não merece reforma o acórdão recorrido e, por certo, descabe o cancelamento da
exigência estampada no auto de infração em exame.
IV
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por REJEITAR o pedido de perícia, AFASTAR a
preliminar de ilegitimidade e, no mérito, por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital